Tribunal: TJES
Processo: 0024078-51.2019.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Multas e demais Sanções; Obrigação de Fazer / Não Fazer; Tutela de Urgência
Data de julgamento: 2026-02-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0024078-51.2019.8.08.0048

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE SERRA

APELADO: SIAL SOCIEDADE IMOBILIARIA ALBANI LTDA

RELATOR(A):
JANETE VARGAS SIMOES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. FUNDAMENTAÇÃO VINCULADA. INEXISTÊNCIA DOS VÍCIOS AUTORIZADORES DO MANEJO DOS ACLARATÓRIOS. INTUITO DE REDISCUSSÃO DO JULGAMENTO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

1. Os embargos de declaração possuem fundamentação vinculada, sendo cabíveis apenas nos casos de omissão, contradição, obscuridade e para sanar possíveis erros materiais (art. 1.022 do CPC).

2. As matérias relevantes para o deslinde da causa foram devidamente analisadas, não havendo que se falar em
vícios autorizadores do manejo deste recurso
.

3. É pacífico na jurisprudência que
“Os embargos de declaração só se prestam a sanar obscuridade, omissão ou contradição porventura existentes no acórdão, não servindo à rediscussão da matéria já julgada no recurso”
(EDcl no AgInt no AREsp n. 2.295.185/RJ, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 16/12/2024, DJEN de 19/12/2024).

4. Embargos de declaração rejeitados.

Vitória, 04 de fevereiro de 2026.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES

Composição de julgamento: Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
DESEMBARGADOR(RES) IMPEDIDO(S)
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Impedido ou Suspeito

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de embargos de declaração opostos pelo Município da Serra contra o acórdão de id 15578007, que negou provimento à apelação cível, mantendo a sentença que determinou ao ente público que se abstenha de autuar a empresa embargada por despejo irregular de resíduos em sua propriedade.

Nas razões recursais de id 16118512, o embargante alega em síntese que a) há contradição manifesta na incongruência lógico-jurídica entre o reconhecimento da prescrição da pretensão da embargada de exigir a construção da cerca e a afirmação de que a obrigação do Município permanece; b) a obrigação prescrita não pode ser utilizada para afastar a responsabilidade da proprietária e o poder de polícia do ente devedor; c) o acórdão é omisso por deixar de manifestar-se sobre o dever geral de vigilância do proprietário e a natureza
propter rem
da obrigação ambiental como fundamentos autônomos para a responsabilidade da embargada.

Não foram apresentadas contrarrazões.

É o relatório. Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória-ES, 17 de outubro de 2025.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

É cediço que o
s embargos de declaração possuem fundamentação vinculada, sendo cabíveis apenas nos casos de omissão, contradição, obscuridade e para sanar possíveis erros materiais (art. 1.022 do CPC).

As matérias relevantes para o julgamento foram devidamente analisadas, inexistindo vício autorizador do manejo dos aclaratórios, como se depreende da ementa:

DIREITO AMBIENTAL. APELAÇÃO CÍVEL. OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER. AUTUAÇÃO AMBIENTAL. DESPEJO DE RESÍDUOS POR TERCEIROS. RESPONSABILIDADE ADMINISTRATIVA AMBIENTAL SUBJETIVA. CULPABILIDADE E NEXO CAUSAL. INEXISTÊNCIA. OBRIGAÇÃO DE CERCAMENTO. RESPONSABILIDADE DO MUNICÍPIO. RECURSO DESPROVIDO.

A responsabilidade administrativa ambiental é subjetiva, exigindo-se a demonstração da conduta do transgressor, de seu elemento subjetivo e do nexo causal entre a conduta e o dano.

Não se comprova a autoria da infração ambiental por parte do proprietário do imóvel quando o despejo de resíduos é realizado por terceiros.

Se a obrigação de cercamento do imóvel, que impediria o despejo de resíduos por terceiros, recai sobre o Município por força de lei municipal, não pode o proprietário ser autuado por omissão decorrente da ausência de cerca.

A prescrição da pretensão de exigir a construção da cerca pelo Município não extingue a obrigação em si.

Recurso desprovido.

O voto condutor registra que a autuação se deu por omissão da proprietária em cercar o imóvel, mas que a obrigação de cercamento recai sobre o próprio Município de Serra, nos termos do § 1º do art. 1º da Lei Municipal n. 1.089/1987. Destacou também que
"Ainda que a pretensão de obrigar o Município à construção da cerca esteja prescrita, conforme reconhecido em primeiro grau, esse reconhecimento não anula a obrigação em si, que permanece sendo do ente municipal"
, e que, por não estar comprovada a autoria da infração pela apelada, sendo o despejo realizado por terceiros, é inviável imputar à proprietária a responsabilidade por uma omissão que, legalmente, é do próprio Município, afastando-se o nexo causal.

A insurgência do embargante, sob o argumento de contradição e omissão, busca, de fato, a reanálise dos critérios adotados pela Câmara para a atribuição da responsabilidade. Ao contestar a eficácia jurídica da obrigação não extinta pela prescrição e ao invocar a natureza
propter rem
para fins de responsabilidade administrativa por omissão de vigilância, o embargante demonstra a clara intenção de rediscutir o mérito do julgado, que já concluiu pela ausência de nexo causal e culpabilidade do proprietário frente à obrigação legal de cercamento que recai sobre o Município.

Sabe-se que
“Os embargos de declaração só se prestam a sanar obscuridade, omissão ou contradição porventura existentes no acórdão, não servindo à rediscussão da matéria já julgada no recurso”
(EDcl no AgInt no AREsp n. 2.295.185/RJ, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 16/12/2024, DJEN de 19/12/2024).

Nesse viés, por entender que o recurso objetiva especificamente a revisão da conclusão alcançada no acórdão, os presentes aclaratórios devem ser rejeitados.

Diante do exposto,
rejeito
os embargos de declaração.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 26.01.2026.

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.